Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-10.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001191-10.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II, V, e §2o-A, I), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 20 dias-multa e fixação de indenização mínima no valor de R$ 4.929,00.
2. Fatos relevantes: (i) o crime foi praticado por três indivíduos munidos de arma de fogo, que mantiveram a vítima em seu poder por cerca de duas horas; (ii) as investigações revelaram que o apelante estava em posse do veículo utilizado a prática criminosa na data dos fatos; (iii) durante as investigações, após a consulta a diversas imagens fotográficas, a vítima procedeu ao reconhecimento do apelante; (iv) na audiência de instrução e julgamento, o juiz destacou a imagem da webcam que registrava o apelante, e a vítima reiterou o seu reconhecimento; (v) apesar do pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, a denúncia não indicou o valor pretendido.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) exclusão das causas de aumento de pena; (iv) afastamento da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado respeitou os requisitos legais; (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação; (iii) analisar a manutenção das majorantes; e (iv) apurar a possibilidade de exclusão da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento.
6. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo reconhecimento fotográfico realizado no inquérito, posteriormente confirmado em juízo, pela constatação de que o apelante estava na posse do veículo utilizado na abordagem da vítima na data dos fatos, pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento firme e consistente da vítima durante a instrução processual.
7. O modus operandi empregado pelos autores do delito, que desempenharam tarefas específicas e em conjunto, todas voltadas para a consecução do mesmo objetivo criminoso, demonstra a existência de vínculo subjetivo apto a caracterizar o concurso de pessoas.
8. O fato de a vítima ter permanecido em poder dos autores do delito, inclusive do apelante, por aproximadamente duas horas e mesmo após a subtração dos bens em sua posse, comprova o decurso de lapso temporal juridicamente relevante a atrair, para o crime de roubo, a majorante da restrição de liberdade da vítima.
9. A indenização mínima deve ser afastada, pois, embora a denúncia tenha requerido sua fixação, não houve indicação de valor pretendido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II, V, e §2o-A, I; CPP, arts. 226 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822.646/SP, HC 547.898/SP, AgRg no HC 867.811/SC, HC n. 598.886/SC, HC 652.284/SC, HC 927.574/MT. TJMT, ApCrim 1002646-57.2019.8.11.0053, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim 0000013-25.2013.8.11.0078, ApCrim 0000163-68.2005.8.11.0051, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045, ApCrim 0025556-65.2018.8.11.0042 e ApCrim 1000009-02.2023.8.11.0019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001191-10.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA - CPF: 019.933.371-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PHEX BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.914.227/0001-69 (VÍTIMA), ALCENOR MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 432.793.091-15 (VÍTIMA), YURI GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 061.565.781-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVYN DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II, V, e §2o-A, I), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 20 dias-multa e fixação de indenização mínima no valor de R$ 4.929,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
o crime foi praticado por três indivíduos munidos de arma de fogo, que mantiveram a vítima em seu poder por cerca de duas horas;
(ii)
as investigações revelaram que o apelante estava em posse do veículo utilizado a prática criminosa na data dos fatos;
(iii)
durante as investigações, após a consulta a diversas imagens fotográficas, a vítima procedeu ao reconhecimento do apelante;
(iv)
na audiência de instrução e julgamento, o juiz destacou a imagem da
webcam
que registrava o apelante, e a vítima reiterou o seu reconhecimento;
(v)
apesar do pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, a denúncia não indicou o valor pretendido.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
exclusão das causas de aumento de pena;
(iv)
afastamento da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o reconhecimento fotográfico realizado respeitou os requisitos legais;
(ii)
verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação;
(iii)
analisar a manutenção das majorantes; e
(iv)
apurar a possibilidade de exclusão da indenização mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento.

6.
A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo reconhecimento fotográfico realizado no inquérito, posteriormente confirmado em juízo, pela constatação de que o apelante estava na posse do veículo utilizado na abordagem da vítima na data dos fatos, pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento firme e consistente da vítima durante a instrução processual.

7. O
modus operandi
empregado pelos autores do delito, que desempenharam tarefas específicas e em conjunto, todas voltadas para a consecução do mesmo objetivo criminoso, demonstra a existência de vínculo subjetivo apto a caracterizar o concurso de pessoas.

8. O fato de a vítima ter permanecido em poder dos autores do delito, inclusive do apelante, por aproximadamente duas horas e mesmo após a subtração dos bens em sua posse, comprova o decurso de lapso temporal juridicamente relevante a atrair, para o crime de roubo, a majorante da restrição de liberdade da vítima.

9. A indenização mínima deve ser afastada, pois, embora a denúncia tenha requerido sua fixação, não houve indicação de valor pretendido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, II, V, e §2o-A, I; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC 822.646/SP, HC 547.898/SP, AgRg no HC 867.811/SC, HC n. 598.886/SC, HC 652.284/SC, HC 927.574/MT.
TJMT, ApCrim
1002646-57.2019.8.11.0053,
ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim 0000013-25.2013.8.11.0078, ApCrim 0000163-68.2005.8.11.0051, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045,
ApCrim 0025556-65.2018.8.11.0042 e ApCrim 1000009-02.2023.8.11.0019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristian Wellington Cunha da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0001191-10.2019.8.11.0042, que, após
absolver
o corréu Yuri Gonçalves de Queiroz, o
condenou
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, V e §2o-A, I, do Código Penal), à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à obrigação de indenizar as vítimas no importe de R$ 4.929,00 (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais) (id. 251630732).

Em suas
razões recursais
, o apelante pugna,
preliminarmente
, pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso da fase policial, em razão da suposta ofensa às determinações previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (id. 251630745).

No pertinente ao
mérito
, requer, com fundamento nas alegações de negativa de autoria e de falta de provas, a sua absolvição e a exclusão da obrigação de reparar o dano, em face da inexistência de pedido expresso na denúncia. Alternativamente, roga pelo afastamento das majorantes reconhecidas na sentença (id. 251630745).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos formulados na irresignação defensiva (id. 251630747).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do apelo interposto, apenas para que a condenação à reparação mínima dos danos seja afastada, mantando-se os demais pontos da sentença (id. 263390264).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de Yuri Gonçalves de Queiroz, Kelvyn da Silva Ferreira e do apelante
Cristian Wellington Cunha da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 10/08/2018, por volta das 10h00min, com início na via pública situada na Rodovia/MT 163, próximo ao Posto Chapadão e término na Avenida das Torres, bairro Jardim Imperial, nesta Capital, os denunciados
Cristian
, Kelvyn e Yuri, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraíram, para si: 01 (um aparelho celular Samsung/Galaxy J5 de cor prata, quantia em dinheiro de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e diversos cartões pessoais da vítima Alcenor Monteiro de Magalhães, 1.000 (mil unidades – IP-fls. 19/39) chips telefônicos de propriedade da empresa Ph Express Transportes.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima Alvenor Monteiro de Magalhães transportava mercadoria da empresa Ph Express Transportes para o município de Jaciara no veículo Fiat Fiorino, de placas OUD-4497, oportunidade em que, durante o percurso, foi abordada por
Cristian,
Kelvyn e Yuri, os quais estavam na condução de um veículo Fiat Doblô.

Ato contínuo, 02 indivíduos desceram do veículo e, em posse de arma de fogo, abriram o carro da vítima Alcenor desferindo vários socos na região da cabeça dela, instante em que foi obrigada a entrar no veículo Doblô utilizado para a prática do roubo.

Assim, um dos agentes conduziu o veículo da empresa, enquanto a vítima e os outros dois indivíduos seguiram no veículo Doblô em direção à Serra de São Vicente. Ocorre que, durante o trajeto, a luz de alerta acendeu no veículo Fiorino (pertencente à empresa vítima), instante em que o indivíduo que conduzia o veículo Fiorino parou de imediato e disse para a vítima que o mesmo havia ligado o botão do pânico, e por conta disso, a vítima foi agredida novamente com socos na região da cabeça.

Após informar que não havia ligado o referido botão de alerta,
Cristian
, Kelvyn e Yuri exigiram que a vítima conduzisse o veículo da empresa até o local que eles determinariam a parada.

No local apontado,
Cristian,
Kelvyn e Yuri retiraram os 03 (três) volumes das mercadorias que estavam no interior do veículo da empresa, abandonaram o carro e, em seguida, colocaram as mercadorias no veículo Fiat Doblô, instante em que obrigaram a vítima a entrar no Doblô, continuando a viagem sentido Cuiabá.

Durante esse trajeto, acabou o combustível do veículo, instante em que
Cristian
, Kelvyn e Yuri entraram com a vítima em um matagal, onde realizaram uma ligação que logo apareceu uma motocicleta de cor vermelha conduzida por dois indivíduos e um veículo Pálio que pareciam dar apoio ao evento delitivo.

Nesse momento, a vítima ficou na mata com
Cristian
, o qual o ameaçava de morte, enquanto os demais foram buscar combustível para o veículo Doblô.

Posteriormente, após abastecerem o veículo, obrigaram novamente a vítima a entrar no carro em quando chegaram nesta capital, a vítima foi deixada na Avenida das Torres, oportunidade em que ela compareceu à Delegacia para registrar o ocorrido.

Em declarações, a vítima descreveu minuciosamente a conduta delitiva, fornecendo descrições que possibilitaram a identificação dos suspeitos (IP-fls-08/09).

Conforme os termos de reconhecimento por fotografias do acervo fotográfico da Delegacia, Alcenor apontou
Cristian
como sendo o condutor do veículo Doblô,
Yuri
como aquele que manteve a vítima sob ameaça da arma de fogo enquanto o delito ocorria e
Kelvyn
como suposto mentor do delito (IP-fls. 72, 75 e 77).

Perante a autoridade policial, Yuri negou os fatos a ele imputados, enquanto
Cristian
confessou a prática do crime (IP-fls. 99/101 e 107/109). Em relação a Kelvyn, através do relatório de investigação, verifica-se que não foi localizado (IP-fl. 110).

Durante as investigações extrajudiciais, foram solicitadas as imagens captadas pelas câmeras de segurança da praça de pedágio da cidade de Cuiabá/MT no horário do fato delituoso, sendo possível verificar a passagem do veículo Doblô, de placas QBC-7008, permitindo, assim, a identificação de Ercília Verônica Barcelo como titular do veículo, entretanto, em declarações à fl. 16, foi informado que ela havia vendido o automóvel a Geovannil.

Em declarações, quando localizado, Geovannil confessou ter alugado o veículo para
Cristian
no dia 08/08/2018, o recebendo de volta no dia 12/08/2018, momento em que recebeu uma quantidade considerável de chips telefônicos, so quais seriam vendidos para pagar parte do aluguel do veículo (IP-fls. 82/83)
” (id. 251629691 – pp. 01/03).

Os autos foram suspensos em relação a
Kelvyn da Silva Ferreira
(id. 251630668) e após o curso da instrução processual, o juízo de primeiro grau
absolveu
Yuri Gonçalves de Queiroz e
condenou
o apelante
Cristian Wellington Cunha da Silva
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, V e §2o-A, I, do Código Penal), à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à obrigação de indenizar as vítimas no importe de R$ 4.929,00 (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais) (id. 251630732).

Inconformado,
Cristian Wellington Cunha da Silva
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1. Reconhecimento fotográfico

Em sua tese preliminar, o apelante sustenta, em síntese, que o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não observou as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e não foi confirmado em Juízo pela vítima, razão pela qual deve ser declarado nulo e desentranhado dos autos (id. 251630745).

O recurso não comporta provimento.

A respeito do reconhecimento de pessoas, a Lei Processual Penal prevê a sua realização em três etapas distintas e obrigatórias. Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Ao proceder ao julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC em 27/10/2020, a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação ao mencionado dispositivo legal e passou a entender que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, apenas estará apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria quando, além de observadas as suas formalidades, for corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial (STJ, HC n. 598.886/SC).

Posteriormente, a 5a Turma da Corte da Cidadania acolheu o referido entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível. O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

Na espécie, após o registro do boletim de ocorrência n. 2018.251570, a vítima
Alvenor Monteiro de Magalhães
realizou a descrição de três suspeitos da prática criminosa em 13/08/2018. O primeiro foi descrito como magro, estatura mediana, moreno, cabeça pequena, cabelo preto e baixo, aparentando ter 25 (vinte e cinco) anos, nariz grande e rosto fino. O segundo foi indicado como branco, de aproximadamente 17 (dezessete) anos, cabelo curto, castanho, de porte baixo e forte. O terceiro foi apontado como claro, baixo, forte, aparentando 32 (trinta e dois) anos, cabelo liso, corte social, e rosto cheio (id. 251629691 – pp. 10/12 e pp. 14/16).

Com o transcorrer das investigações e levantamento de outros elementos, a vítima foi intimada a comparecer na Delegacia de Polícia para proceder ao reconhecimento de suspeitos. Após realizar a descrição dos envolvidos, os investigadores apresentaram várias fotografias ao ofendido ao apelante, que identificou
Cristian Wellington Cunha da Silva
como o responsável pela condução do veículo Doblô, que foi utilizado durante a prática criminosa. Além disso, o ofendido destacou identificou o apelante como o responsável pelas diversas agressões que recebeu na cabeça (id. 251629692 – pp. 09/10).

Ou seja, o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois o ato foi precedido de descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outros potenciais suspeitos, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053).

Importante mencionar que além do reconhecimento fotográfico, durante a instrução processual, a vítima confirmou a identificação do apelante e de outros suspeitos, sem apresentar qualquer ressalva quanto à possibilidade de o reconhecimento ser prejudicado pelas imagens exibidas.

Embora o apelante tenha afirmado que a imagem constante nos autos esteja ilegível, deve-se destacar que o presente feito foi autuado de forma física e, apenas com o advento da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 08 de Junho de 2020, que dispôs sobre a virtualização de processos físicos, foi digitalizado e migrado para o PJE, sendo natural a perda de sua qualidade com o referido procedimento.

Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, o Juízo de primeiro grau destacou a imagem da
webcam
que registrava o apelante, ocasião em que a vítima não teve dúvidas em identificá-lo como um dos autores do delito e responsável pelas agressões que sofreu durante a prática criminosa.

Por fim, é importante destacar que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, mas também
(i)
na identificação do veículo Doblô utilizado para abordagem da vítima, que estava na posse do apelante na época dos fatos,
(ii)
no reconhecimento pessoal realizado durante as investigações (id. 251629692 – p. 28),
(iii)
na confissão extrajudicial do apelante (id. 251629692 – pp. 42/44) e
(iv)
depoimento da vítima em Juízo, o que demonstra a variedade de elementos a sustentar o édito condenatório.

Logo, em face da observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e da existência de diversos outros elementos de prova independentes, deixo de reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Materialidade e autoria

No pertinente ao mérito, o apelante alega que a prova dos autos não é suficiente para manutenção de sua condenação. Em seu favor afirma que, apesar da sua confissão extrajudicial, durante a fase instrutória negou veementemente a prática criminosa. Esclareceu que, apesar de ter locado o veículo, o emprestou a outra pessoa e que não tinha conhecimento da intenção de usá-lo para a prática do crime de roubo.

Assim, com base na alegação de ausência de prova objetiva e concreta de sua participação no crime narrado na inicial, afirma que o acervo probatório é frágil, razão pela qual a sentença deve ser reformada, a fim de que seja absolvido.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

O crime de roubo caracteriza-se pelo ato de “
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
” (art. 157, CP).

A respeito deste delito, a jurisprudência possui sólido entendimento no sentido de que
a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância
(TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003),
a confissão extrajudicial, embora retificada em Juízo, pode sustentar a sentença condenatória quando for corroborada por outros elementos de prova
(TJMT, ApCrim 0000013-25.2013.8.11.0078), o
reconhecimento fotográfico ratificado em juízo é prova idônea
(TJMT, ApCrim 0000163-68.2005.8.11.0051) e o
reconhecimento do réu pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, somado à riqueza de detalhes fornecidos sobre o evento criminoso, configuram prova sólida e convincente do crime de roubo
(TJMT, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045).

No caso em julgamento, ouvida perante a autoridade policial, a
vítima Alvenor Monteiro de Magalhães
relatou que a prática criminosa teve início quando, na direção de um veículo Fiat/Fiorino pertencente à empresa PH Express Transportes, foi fechado por um veículo Doblô, de cor verde e placa com final n. 8007, com três suspeitos dentro, nas proximidades do Posto Chapadão, localizado na BR 163, na saída para Rondonópolis/MT (id. 251629691 – pp. 14/16).

Com base nesta informação, a Polícia Judiciária Civil solicitou à Concessionária Rota Do Oeste S.A, imagens gravadas pelas câmeras de segurança do dia 10/08/2018 entre as 8h30min e 12h, o que permitiu a identificação do veículo Doblô, branco, placa QBC-7008, assim como de seu proprietário (id. 251629691 – p. 21 e p. 72).

A partir deste dado, a autoridade policial procedeu a oitiva da proprietária do automóvel,
Ercila Verônica Barcelo
, que informou ter vendido o veículo a Geovannil Félix Bezerra Bastos. Este, por sua vez, disse tê-lo locado, no dia 10/08/2018, a
Cristian Wellington Cunha da Silva
, que o devolveu em 12/08/2018

(id. 251629691 – p. 21 e id. 251629692 – pp. 15/17).

A testemunha
Geovannil Félix Bezerra Bastos
acrescentou que, ao devolver o veículo,
Cristian Wellington Cunha da Silva
estava com cerca de 300 (trezentos) chips intactos, os quais seriam vendidos para pagá-lo, pela locação do veículo (id. 251629692 – pp. 15/17).

Com a identificação do apelante, a vítima foi intimada para comparecer à delegacia, onde foi feito o procedimento de reconhecimento fotográfico e pessoal de
Cristian Wellington Cunha da Silva
. Na oportunidade, o ofendido o reconheceu como o responsável pela condução do veículo Doblô, que foi utilizado durante a prática criminosa e o apontou como responsável por tê-lo agredido diversas vezes na cabeça durante o curso da prática criminosa (id. 251629692 – pp. 09/10).

Em Juízo, estas informações foram ratificadas pela vítima que, além de narrar todo desenrolar da prática criminosa, confirmou que realizou o reconhecimento do apelante na fase policial, apontando-o como o mais agressivo e responsável pelos atos de violência física que sofreu.

Embora tenha negado a prática criminosa em Juízo, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante confessou a autoria do delito (id. 251629692 – pp. 42/44).

Assim, tendo que vista que a condenação do apelante está amparada em reconhecimento fotográfico realizado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, na confirmação de que o veículo utilizado para abordar a vítima estava em sua posse na data do fato, na ratificação do reconhecimento feito pela vítima durante a fase judicial, na existência de confissão extrajudicial e no relato firme e coerente do ofendido durante a fase judicial, inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

3. MAJORANTE

3.1. Prova da majorante do concurso de pessoas

Ainda em seu favor, o apelante pugnou pela exclusão da majorante do concurso de agentes (art. 157, §2o, II, CP), sob a alegação de que não se demonstrou a existência de nexo subjetivo entre os agentes.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, o
modus operandi
empregado pelos autores do delito demonstra que o apelante e seus outros dois comparsas aproximaram-se em conjunto e ocupando o mesmo veículo, a fim de realizarem a abordagem da vítima.

Além disso, após terem rendido o ofendido, os delinquentes dividiram-se para conduzirem o automóvel que ocupavam e o da vítima. Durante a subtração da carga do veículo Fiorino, conduzido pelo ofendido, enquanto um dos autores o vigiava, os demais descarregavam os objetos subtraídos.

Logo, a existência de vínculo subjetivo entre o apelante e seus comparsas é evidente, uma vez que todos contribuíram de maneira consciente e voluntária para realização do mesmo fato criminoso, razão pela qual não é possível falar-se em exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal, pois o concurso de agentes se caracteriza sempre que houver a cooperação de “
dois ou mais indivíduos para a mesma infração penal
” (SOUZA, Luciano Anderson de.
Direito Penal
. Vol. 01. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 431).

Deste modo, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

3.2. Prova da majorante da restrição de liberdade

Em continuidade às suas alegações, o apelante requereu a exclusão da majorante de restrição de liberdade (art. 157, §2o, V, CP), sob o argumento de que a vítima apenas permaneceu em seu poder apenas pelo período de tempo necessário à consumação do delito.

O argumento não prospera.

De acordo com a interpretação que vêm sendo adotada pela jurisprudência, a majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal está condicionada à restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, ou seja, além daquele estritamente necessário para a consumação do crime de roubo (TJMT, ApCrim 0025556-65.2018.8.11.0042 e ApCrim 1000009-02.2023.8.11.0019).

Embora variem quanto ao período de tempo necessário para configuração da referida causa de aumento de pena, há precedentes que autorizaram a sua incidência mediante a restrição por duas horas

(STJ, AgRg no HC 822.646/SP, HC 547.898/SP e AgRg no HC 867.811/SC), como no caso em tela.

Além do aspecto temporal, os elementos carreados ao feito, não deixam dúvidas quanto a restrição de liberdade por tempo superior ao necessário à subtração dos bens, o que caracteriza o transcurso de lapso temporal juridicamente relevante a atrair a majorante do art. 157, §2o, V, do Código Penal.

Isso porque, após abordarem a vítima, os autores do delito obrigaram-na a dirigir até local longínquo e, mesmo depois de terem subtraído os bens que estavam em sua posse, mantiveram a restrição de sua liberdade, que apenas foi restituída com o retorno à cidade de Cuiabá/MT.

Desta forma, não resta dúvida quanto a restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante e apto a autorizar a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal.

4. INDENIZAÇÃO MORAL

Sem maiores delongas, o pedido de afastamento da obrigação de reparar os danos causados pela infração, merece acolhimento.

Inobstante os autos indiquem a imposição de prejuízos às vítimas dos crimes narrados na peça inaugural, é certo que a denúncia, apesar da existência de pleito pela fixação de valor mínimo a título de indenização, não indicou o valor pretendido, o que inviabiliza a manutenção da sentença neste ponto.

Neste sentido, “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Logo, neste ponto o pleito defensivo igualmente encontra respaldo.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Cristian Wellington Cunha da Silva
, apenas para excluir a obrigação de reparar os danos decorrentes da prática criminosa, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025